Tribunal: TJES
Processo: 0004592-64.2019.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-29

Ementa:
A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍ
C
IOS DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

2. Fase em que vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas. Precedentes do STJ.

3. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo, eis que, de acordo com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que o recorrente estaria envolvido nos fatos narrados na denúncia.

4
. Recurso
a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória,
, 28 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004592-64.2019.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JONATHAN LEAL DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso
de Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de

JO
NATHAN LEAL DOS SANTOS
, por meio do qual requer a reforma da r. Sentença, a fim de que o recorrente seja impronunciado pelo crime em julgamento, alegando não estarem presentes indícios de autoria por parte do acusado quanto ao delito que lhe é imputado.

Narra a denúncia, acostada às fls. 02/03, que no dia 1º de maio de 2018, por volta das 18h00, na Rua Felix Simão Nader, Bairro Coroado, Guarapari-ES, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra Dayville Duarte Dias, causando lesões, que foram a causa de sua morte.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz de Direito pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no

art. 121, §2º, incisos I e VI do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Cumpre salientar, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaquei).

Diante dessas orientações, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação
e julgamento
d
o
crime doloso contra a vida.

Nesse passo, a
materialidade

delitiva
resta comprovada pelo laudo de exame cadavérico (fl. 14).

Com relação aos
indícios de autoria
, verifica-se que o recorrente Jhonatan Leal do Santos negou os fatos narrados na denúncia, bem como informou que não era traficante de drogas (interrogatório de fls. 93/94).

Prefacialmente, é importante transcrever o depoimento de Danny Hayne Duarte Dias, irmã da vítima, a qual contextualiza o delito ocorrido. De acordo com a testemunha, após os fatos, soube que seu irmão era traficante e que o homicídio teria ocorrido porque a vítima guardava drogas em seu quintal para traficantes. Vejamos:

"Que morava com seu irmão Dayville na época do fato ( ... ) que teve ciência depois de tudo que aconteceu sobre o Betinho e que ele vendia droga; que ele foi morto quase em frente de onde a mulher dele morava (...) que ficou sabendo que na época que seu irmão morava em uma casa perto do Coroado tinha uma pessoa que guardava droga no quintal vazio de sua casa; que nessa casa ele morou com a esposa e o primeiro bebezinho deles; (...) que isso foi aproximadamente uns 5 anos antes do homicídio; que o assunto tinha morrido e não sabia de mais nada do que aconteceu; que depois que aconteceu o assassinato de seu irmão ficou sabendo pela boca dos outros que seu irmão teria retirado, pedido ao dono das drogas que ela não sabe quem é, nem sabe dizer se é realmente o Jhonatan (...)”

Nesse sentido, a testemunha Gilmar Pereira dos Santos, policial civil, relatou judicialmente que
“
vários colaboradores, de imediato, apontaram o réu como autor do crime; que as pessoas tinham muito medo do réu; que o réu estava em uma esquina, de moto; e que quando a vítima se aproximou, o réu desceu da moto e efetuou os disparos e, após, fugiu com a moto
"

(fl.52).

Além disso, corroborando a versão da acusação é o depoimento da testemunha Milena de Souza Barbante, vizinha do acusado, a qual afirmou que Jhonatan Leal Santos tinha um carro e uma moto e
“tinha o movimento dele no local
” (fl.52).

Assim, considerando os depoimentos expostos, não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para a impronúncia pleiteada, haja vista que uma das versões apresentadas é a de que o recorrente estaria envolvido com os fatos narrados na denúncia.

Desse modo, quando presentes os indícios de autoria, a jurisprudência desta Colenda Câmara é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa,
vejamos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.1.
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) 2.
Há prova suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria delitiva demonstrados pela oitiva das testemunhas.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048120239628, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020) [destaquei].

No que concerne às qualificadoras, também aplicável o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri"
(STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021).

Na hipótese dos autos, a prova testemunhal ressaltada na sentença aponta que o crime teria sido praticado em razão das desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, enquanto que a vítima foi alvejada repentinamente, próximo da residência dela.

Assim, há elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dessa forma, considerando o exposto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍ
C
IOS DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

2. Fase em que vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas. Precedentes do STJ.

3. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo, eis que, de acordo com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que o recorrente estaria envolvido nos fatos narrados na denúncia.

4
. Recurso
a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, 28 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.